Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752062-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MONICA DE ANDRADE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIAN MONICA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do Embargos à Execução no 0740207-54.2025.8.07.0001, ajuizada em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 257469052 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78761498), a agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo provedora do lar e dependente de rendimentos limitados, comprometidos com despesas essenciais. Aduz que o indeferimento da gratuidade inviabilizaria o acesso à justiça, afrontando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, nem oportunizou a comprovação dos requisitos antes de indeferir o pedido, conforme determina o § 2o do mesmo artigo. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que o recolhimento prévio das custas para discutir a própria gratuidade configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ. Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do preparo, evitando a extinção do processo por falta de recolhimento das custas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no 78761503); dos extratos bancários (IDs no 78762423/78762427); e dos contracheques (ID no 78762429/78762433). Além disso, a agravante afirma ser a principal provedora de sua família, tendo sua renda comprometida com despesas essenciais e empréstimos. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os documentos indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra configurado, pois a exigência imediata de recolhimento das custas pode ensejar o cancelamento da distribuição da ação originária (art. 290 do CPC), impedindo a análise do mérito da demanda e, consequentemente, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Ademais, diante da condição financeira da agravante, o pagamento das despesas processuais tem potencial de afetar sua própria subsistência e de sua família, circunstância que evidencia o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final deste recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador